Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Excesso de prazo. Covid-19.
1– A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 – A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante com quantidade considerável de maconha (30,49g) e cocaína (60,25g) -, somada à reiteração delitiva - condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão.
4 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos severo - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
5 – Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.
6 - Não demonstrado que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19 e imunizados os detentos do sistema prisional do DF, a custódia cautelar não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade.
7 - Ordem denegada.